Tribunal: TJBA
Processo: 8144074-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144074-61.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA KARINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA, MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL APELADO: YASMIN SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada por mãe em face de sua filha, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que a autora não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC. A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, sustenta que a revelia da ré e os documentos juntados seriam suficientes para a reintegração de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (ii) estabelecer se a revelia da ré e os documentos apresentados pela autora comprovam os requisitos legais da ação de reintegração de posse, especialmente a posse anterior e o esbulho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cerceamento de defesa exige demonstração da pertinência da prova requerida e insurgência tempestiva contra a decisão que indefere a produção probatória ou encerra a fase instrutória. 4. A parte autora teve ciência inequívoca dos despachos que anunciaram o julgamento antecipado da lide e determinaram a remessa dos autos para sentença, mas permaneceu inerte, o que configura aceitação tácita do procedimento e preclusão da alegação de nulidade, nos termos do art. 278 do CPC. 5. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC. 6. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC, mas não implica procedência automática do pedido nem dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. 7. A ausência de prova suficiente da posse anterior impede o reconhecimento do esbulho possessório e afasta a procedência da pretensão reintegratória. 8. A improcedência da ação deve ser mantida quando a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, ainda que a parte ré seja revel. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A alegação de cerceamento de defesa preclui quando a parte, intimada do julgamento antecipado da lide, permanece inerte e não se insurge na primeira oportunidade processual; 2. A revelia produz presunção relativa de veracidade e não dispensa a autora de ação possessória de comprovar os requisitos do art. 561 do CPC; 3. A reintegração de posse exige prova suficiente da posse anterior e do esbulho, sendo insuficientes declarações particulares frágeis e notificação extrajudicial unilateral. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 278, 561, 344, 373, I, 408, parágrafo único, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000522-19.2023.8.05.0114; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0501545-78.2017.8.05.0150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8144074-61.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANA KARINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA e como Apelada YASMIN SILVA OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e JULGAR IMPROVIDA a apelação, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 01